Tribunal: TJES
Processo: 0002205-87.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002205-87.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRAMAR FOREQUE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. OSCILAÇÕES PROLONGADAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por IRAMAR FOREQUE contra sentença que, em Ação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais movida em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a regularização do fornecimento de energia elétrica conforme padrões da ANEEL, afastando, contudo, a reparação por danos morais e impondo sucumbência recíproca. O autor relatou oscilações reiteradas de energia desde 2013 em seu estabelecimento comercial, com prejuízos materiais e comprometimento da atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as falhas no fornecimento de energia elétrica ensejam a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a readequação dos ônus da sucumbência, com reconhecimento da sucumbência mínima da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).

Restou incontroverso nos autos que o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento do autor se deu de forma irregular e instável por período prolongado, conforme laudo técnico e prova testemunhal, configurando falha na prestação do serviço público essencial.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a má prestação de serviço público essencial, quando contínua e impactante, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a reparação por danos morais, presumidos
in re ipsa
.

A situação enfrentada pelo autor — com prejuízos materiais, frustração da atividade empresarial e desgaste com a clientela — atinge sua esfera moral e profissional, justificando indenização por danos morais.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo compatível com precedentes análogos desta Corte.

Diante do provimento parcial do recurso, a parte autora deve ser considerada sucumbente mínima, com readequação dos ônus sucumbenciais, mantendo-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É incabível a fixação de honorários recursais, por se tratar de recurso parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos morais causados por falha continuada e relevante no fornecimento de energia elétrica, quando demonstrado impacto significativo na atividade profissional do consumidor.

O dano moral decorrente da prestação deficiente de serviço público essencial configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo.

O reconhecimento da sucumbência mínima autoriza a redistribuição dos ônus sucumbenciais em favor da parte que obteve êxito predominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei 14.905/2024); CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.06.2020; TJES, Apelação Cível nº 5009483-11.2022.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 25.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0010071-11.2019.8.08.0030, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do apelo para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002205-87.2020.8.08.0006

A
P
TE
:
IRAMAR FOREQUE

APD
A
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cuida-se de apelação cível interposta por IRAMAR FOREQUE, inconformado com a r. sentença que, nos autos da Ação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a concessionária requerida à regularização do fornecimento de energia elétrica segundo os padrões técnicos da ANEEL, afastando, todavia, o pleito indenizatório por danos morais e impondo sucumbência recíproca.

Na origem, a parte autora alegou que, desde o ano de 2013, vem enfrentando reiteradas oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, o que teria ocasionado não apenas prejuízos materiais — com a queima de equipamentos e perdas de mercadorias — mas também abalo moral, em virtude da frustração da atividade empresarial, do comprometimento da relação com a clientela e da insegurança decorrente da instabilidade do serviço essencial.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando sua correção nos moldes regulatórios, mas entendeu ausentes os pressupostos para a indenização por danos morais, por considerar que os transtornos narrados não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento.

Nas razões recursais,
o autor sustenta, em síntese, que as falhas no fornecimento de energia foram reiteradas, prolongadas e substancialmente gravosas, comprometendo a continuidade do empreendimento comercial e causando desgaste moral que não se confunde com incômodos triviais. Assevera que os elementos probatórios — laudo técnico subscrito por engenheiro eletricista, prova testemunhal idônea e documentos diversos — evidenciam um quadro de precariedade inaceitável na prestação do serviço público essencial. Pleiteia, com isso, a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos morais, além da inversão da sucumbência.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se à presença, ou não, de pressupostos jurídicos aptos a ensejar reparação por danos morais em virtude da má prestação do serviço de energia elétrica, bem como à eventual readequação dos ônus da sucumbência.

Inicialmente
,
relembro ser inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.

No caso dos autos, restou
incontroverso que o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial do apelante se deu, ao longo de diversos anos, de forma instável e insatisfatória, conforme reconhecido na sentença e confirmado pelas provas constantes dos autos. O laudo técnico apresentado — elaborado por profissional regularmente habilitado — indica medições de tensão elétrica abaixo dos padrões mínimos estabelecidos pela ANEEL, caracterizando violação aos critérios normativos do PRODIST (Módulo 8).

Ao referido
conjunto probatório soma-se a prova testemunhal produzida em audiência, que descreve com riqueza de detalhes os efeitos deletérios da falha do serviço sobre a rotina empresarial do autor, com destaque para a queima de equipamentos, perdas de produtos e insatisfação de clientes.

Não obstante a r. sentença tenha corretamente reconhecido a existência de falha na prestação do serviço — o que justificou a imposição de obrigação de fazer à concessionária —, entendo que o afastamento da pretensão indenizatória por danos morais não se sustenta diante do conjunto fático-probatório coligido aos autos.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a prestação inadequada ou deficiente de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, pode ensejar a responsabilização civil da concessionária, com base na teoria do risco administrativo, notadamente quando a falha ultrapassa o campo dos meros transtornos e alcança a esfera da dignidade ou da liberdade profissional do usuário.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE TENSÃO – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. - As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros (CF, art. 37, § 6º), eis que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua (CDC, art . 22). 2. - O confessado registro de pertubação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora do apelado caracteriza
falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e evidencia o nexo de causalidade entre esta e o dano ao aparelho de televisão do usuário do serviço, impondo à concessionária responsabilidade pelo ressarcimento dos danos dela decorrente. (...).
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50074714320218080035, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APARELHOS DANIFICADOS. REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face dos consumidores que tiverem seus equipamentos danificados em decorrência da oscilação da rede elétrica. 2 – A Apelante, a quem competia fazer prova de qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que afirmam genericamente não terem existido oscilações na rede elétrica que atende à unidade consumidora do Apelado. 3 – Demonstrada a falha na prestação do serviço em razão das constantes oscilações na rede e danificação de equipamentos, impõe-se à Apelante a obrigação de indenizar os danos materiais ocasionados. 4 - Os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço que resultou na necessidade de troca de aparelhos e na privação de seu uso por diversas vezes, sem que a situação fosse resolvida na esfera administrativa, sobressaem à evidência em razão da evidente situação aflitiva ocasionada. 5 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral em razão de falha no fornecimento de energia elétrica e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal. 6 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5009483-11.2022.8.08.0030. Relator Des. Substituto Luiz Guilherme Risso. Data: 25/07/2024).

[...] 5
. O Superior Tribunal de Justiça entende que “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. [...] (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020. 6.
Em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado está condizente com aqueles fixados em casos análogos por esta Corte,
o qual deverá incidir juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 7. Quanto à indenização a título de danos materiais, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. 8. Legítima a alegação do dano material experimentado, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia danificou os aparelhos elencados na inicial, mantenho a condenação de 1º grau. 9. Recurso de Telefônica Brasil S.A. (VIVO) conhecido e provido. 10. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010071-11.2019.8.08.0030, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 28/03/2023).

No caso concreto, restou demonstrado que a falha na prestação do serviço foi continuada, relevante e impactante no exercício da atividade empresarial do autor, não se limitando a episódios pontuais ou de curta duração. A situação vivenciada pelo recorrente representa, a toda evidência, lesão à confiança legítima na continuidade e regularidade do serviço público essencial, fundamento que justifica a concessão de reparação moral.

Não se desconhece que a fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte e a assegurar a função pedagógica e compensatória da reparação extrapatrimonial. Nesse contexto, considerando as circunstâncias específicas do caso — notadamente a extensão do dano, a reiteração das falhas e o porte da empresa ré — entendo adequado arbitrar a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que atende aos parâmetros fixados por esta Egrégia Corte em hipóteses análogas, conforme já transcrito acima.

Por conseguinte, impõe-se o parcial provimento do apelo, tão somente para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pela SELIC, a partir do arbitramento, considerando as alterações dos artigos 389 e 406, do Cód. Civil a partir da Lei 14.905/2024.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, uma vez que o apelante logra êxito parcial, impõe-se o redimensionamento da sucumbência, reputando a parte autora sucumbente mínima, incumbindo o pagamento/ressarcimento das custas, e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) – fixados na sentença, a incidir sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como considerar o recorrente sucumbente mínimo, consoante fundamentação supra.

Incabível a fixação de honorários recursais, ante o parcial provimento do recurso.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.